Tribunal: TJMT
Processo: 1011140-67.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO DE PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO APÓS A VIGÊNCIA AJUSTADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUTOR QUE DEIXOU DE QUITAR A PARCELA ALEGANDO ESQUECIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que reconheceu ainda a ilegitimidade da segunda e terceira recorridas e julgou improcedentes os pedidos em face da primeira recorrida (Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros).
2. Escopo recursal é a reforma da sentença para julgar os pedidos procedentes.
3. Perda do seguro e do bônus percentual relativo à continuidade do seguro.
4. Verifico que o fato ocorrido, se deu por culpa exclusiva do Consumidor, que quitou a fatura em atraso, após o último dia da vigência ajustada do seguro, ou seja, o seguro possuía parcela com vencimento todo dia 10 de cada mês, ficando o autor inadimplente com a 6a parcela, com vencimento em 10/11/2017, tendo buscado a quitação somente em 30/11/2017, quando já havia ocorrido o prazo máximo de 15 dias para pagamento em atraso, gerando o cancelamento da apólice (Id. 51087529 - Apólice - Condições Gerais pg. 70 - Não tendo ocorrido sinistro em que for devida a indenização integral e caso o período de vigência ajustada já tenha sido ultrapassado, o Segurado poderá quitar a parcela vencida por meio de um novo boleto, que deverá ser gerado e pago em até 15 dias da data de vencimento original da parcela (esse procedimento é válido somente para o atraso de uma única parcela). Caso contrário, a apólice será cancelada por endosso, não havendo possibilidade de reativação da mesma, ou seja, para garantia de cobertura, deverá ser efetuado um novo negócio, com emissão de nova apólice.). Portanto inexiste o dever de indenizar, haja vista não comprovados pelo Consumidor os fatos constitutivos de seu direito.
5. Renovação da apólice pelo período de dezembro a maio/2017.
6. Ademais, o Consumidor estava devidamente cientificado que o atraso superior a 15 (quinze) dias acarretaria o cancelamento da apólice, não podendo imputar às recorridas o ônus de sua própria desídia.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ADEMIR SOUZA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 820.947.481-20 (RECORRENTE), DANIELA CORTES SCHULZE MACHADO - CPF: 550.286.321-20 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (RECORRIDO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (RECORRIDO), MINUTO CORRETORA DE SEGUROS S.A. - CNPJ: 69.281.590/0001-74 (RECORRIDO), CAIO AMURI VARGA - CPF: 247.537.368-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020